Tribunal: TJDFT
Processo: 0714186-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714186-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: BSB Locadora de Veículos Ltda Agravada: Allianz Seguros S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária BSB Locadora de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0717519-35.2024.8.07.0001, assim redigida: “A executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 228574475, alegando a nulidade da citação e a impenhorabilidade da quantia localizada em sua conta bancária, sob o argumento de que a manutenção da penhora comprometerá o bom funcionamento da empresa e o pagamento das obrigações por ela assumidas. Alega, ainda, que por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença foi nomeado veículo à penhora, não havendo, portanto, justificativa para a penhora de valores. O executado manifestou-se no ID 228722056, refutando as alegações da primeira executada. É o relato. Decido. Nada a prover sobre a alegação de nulidade de citação, uma vez que essa questão já foi analisada e rejeitada por meio da decisão de ID 223741599. Quanto a alegada impenhorabilidade, a executada não apresentou qualquer elemento para embasar sua pretensão. Ora, o valor será destinado, justamente, ao cumprimento de suas obrigações. Em relação ao fato de ter nomeado veículo à penhora, o que impediria a constrição de valores, tal alegação carece de fundamento, pois o dinheiro ocupa a primeira posição na ordem legal de preferência de penhora. Assim, a mera indicação de veículo não é suficiente para obstar a penhora de valores. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e certifique-se sobre a atribuição de efeito suspensivo a eventual recurso interposto pela executada em face desta decisão. Caso negativo, expeça-se alvará de levantamento de R$ 17.393,51 e acréscimos legais em favor da exequente. 2. Ante o êxito parcial da diligência anterior, defiro a realização de nova ordem de bloqueio, via Sisbajud, dos ativos financeiros de titularidade da executada. Promova-se”. (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 70738730), em síntese, que deve ser reconhecida a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, que ensejou a instauração do cumprimento de sentença, por ausência de citação da ré. Afirma não ter sido citada nos autos do processo de conhecimento no 0717519-35.2024.8.07.0001, o que ocasionou a decretação de sua revelia. Acrescenta que após ter sido deflagrada a fase de cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de valores pelo sistema “Sisbajud”, com a finalidade de satisfação do crédito perseguido. Destaca a ocorrência de nulidade de citação e a consequente impenhorabilidade dos valores constritos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para que seja reformado o pronunciamento judicial impugnado, com a declaração de nulidade do ato de citação e a consequente liberação dos valores penhorados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70742154) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70742155) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, instaurado pelo ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, a partir da ausência de citação da ré, ora recorrente. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; e d) por edital. Convém destacar que o §1o do art. 246, do CPC, dispõe que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A análise dos autos do processo de origem evidencia que a recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da recorrente, com o objetivo de condenação ao pagamento do valor de R$ 12.993,38 (doze mil, novecentos e treze reais e trinta e oito centavos) (Id. 70738732). O Juízo singular proferiu decisão por meio da qual recebeu a petição inicial e determinou a citação da sociedade empresária ré (Id. 70742112). O mandado de citação foi expedido aos 16 de maio de 2024, por meio eletrônico. Em seguida, consta nos autos certidão de transcurso do prazo da ré para oferecer contestação. Posteriormente, foi proferida a sentença que decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido (Id. 70742113). Transitada em julgado o aludido provimento jurisdicional, foi deflagrada o incidente de cumprimento de sentença pela autora, ora recorrida. Em consulta aos autos do processo de origem é possível constatar que, em relação ao mandado de citação, o sistema de expedição eletrônica registrou a ciência da sociedade empresária recorrente aos 28 de maio de 2024, tendo iniciado o prazo para manifestação nos autos a partir do dia seguinte. A implantação do Processo Judicial Eletrônico neste Egrégio Tribunal de Justiça trouxe modificações no modo de comunicação dos atos processuais. A informatização do trâmite do processo judicial possibilita que a comunicação desses atos seja procedida por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, nos moldes da regra prevista no art. 2o da Lei no 11.419/2006, dispensando-se a publicação em órgão oficial. Nesse contexto a Portaria GC no 160/2017, expedida por este Egrégio Tribunal de Justiça, determina que é obrigatório o cadastramento das pessoas jurídicas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos para efeito de recebimento de citação e de intimações, que devem ser efetuadas preferencialmente por esse meio em substituição a qualquer outra forma de publicação oficial. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. PARTE CADASTRADA. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. LEI N. 11.419/06. PORTARIA GC N. 160, DE 11 DE JANEIRO DE 2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o da Lei n. 11.419/06 e dos arts. 3o, § 1o, e 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, que regem a intimação eletrônica, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 2. A agravante está devidamente cadastrada no sistema PJe como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelos dispositivos de regência, desde 13/1/2021 e o ato processual impugnado foi publicado em 26/7/2023, isto é, em data posterior ao cadastro da pessoa jurídica. 3. Tendo em conta que a intimação por meio eletrônico em portal próprio do Tribunal dispensa a publicação no órgão oficial (art. 5o da Lei n. 11.419/06 e art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), além de que incumbe à agravante a responsabilidade pela atualização do cadastro no sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, com indicação do gestor e usuários assistentes previamente autorizados (art. 3o, § 1o, da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017), não se vislumbra nulidade do ato processual. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1828588, 07476234720238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO PATRONO. PARTE CADASTRADA NO SISTEMA PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES POR VIA ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160/2017. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DO MÉRITO. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 485, inciso III e § 1o do NCPC, paralisado o processo por mais de 30 dias, a inércia do autor em promover o andamento do feito em 5 dias após sua intimação pessoal impõe a extinção do processo por abandono da causa. 2. Nos casos em que a parte é pessoa jurídica cadastrada junto ao Tribunal para receber as intimações por meio eletrônico, conforme a Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017, a comunicação dos atos processuais por esse meio dispensa a publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. No mesmo sentido, também reputa-se válida a ciência dada pelo patrono por meio de consulta ao sistema PJe, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria. 3. E quanto a isso, a Lei 11.419/2006, dispõe em seu art. 5o, §6o que"as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. Dessa forma, a expedição de comunicação eletrônica, na forma da Portaria, caracteriza a intimação pessoal da parte e de seu patrono. Demonstrada a inércia do demandante no atendimento da intimação, correta a extinção do feito por abandono. 5. As alegações concernentes aos prejuízos decorrentes da inadimplência da ré, na tentativa de ver sanada a inércia da autora na prática de atos processuais, e a invocação de princípios processuais como o da economia processual e da primazia do mérito, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC)”. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1865265, 07145571620238070020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024) A sociedade empresária recorrente, BSB Locadora de Veículos Ltda, integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça e tem procurador cadastrado para o recebimento dos expedientes eletrônicos no 1o grau de jurisdição[1]. Essa circunstância possibilita a confirmação do recebimento da comunicação pelo destinatário, de acordo com o art. 2o, § 1o, da Lei no 11.419/2006. A consulta mencionada acima confirma expressamente que foram preenchidos os requisitos para viabilizar o envio de comunicações eletrônicas, com destaque para o necessário primeiro acesso por meio de certificado digital pela pessoa física do procurador ou gestor da entidade cadastrada. Convém destacar que o procedimento de cadastro é efetuado por iniciativa da própria parte, de modo que não há cadastramento de ofício efetuado pelo próprio Poder Judiciário, circunstância que afasta a alegação, articulada pela recorrente, de que teria sido cadastrada ou de que não tinha conhecimento da situação. Com efeito, percebe-se que a recorrente está cadastrada no 1o grau de jurisdição deste Egrégio Tribunal de Justiça para o recebimento de expedições eletrônicas emitidas. Diante desse cenário, ao menos na presente fase de cognição sumária concernente ao exame dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo pretendido, não é possível constatar a ocorrência da nulidade processual suscitada pela recorrente. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgado da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, por suposta ausência superveniente de interesse processual. 2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o, ambos da Lei no 11.419/2006). 3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos da regra prevista no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. 4. Uma vez demonstrado que o “parceiro para expedição eletrônica” foi intimado pessoalmente por meio do sistema eletrônico utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não há necessidade de publicação no DJe, nos termos da regra prevista no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1924846, 0706619-07.2022.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO REALIZADA AUTOMATICAMENTE PELO PJE. EMPRESA PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil - CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. A citação é ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por meio do qual o demandado é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. 2. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações serão feitas por meio eletrônico, conforme o art. 9o da Lei 11.419/06. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. 3. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, define, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Institui, ainda, o aperfeiçoamento da citação no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no PJe (§1o) e, se não houver a consulta em até 10 dias corridos, a contar da data do ato, considera-se automaticamente realizada no termo final (§2o). 4. No caso, a citação e intimação foram realizadas por meio de expedição eletrônica, conforme certidão e consulta à aba “expedientes". A empresa agravante está cadastrada como parceiro eletrônico neste Tribunal desde 25/09/2020, situação que afasta a exigência de publicação em diário oficial ou expedição de carta com aviso de recebimento para citação/intimação a ele direcionadas, dada a obrigação de manter seu cadastro atualizado. Não há nulidade na citação. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1976912, 0749489-56.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Parceiros Expedição Eletrônica - PJe - TJDFT